Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0733934-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, MARIA APARECIDA STEIN APELADO: MARIA APARECIDA STEIN, ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS D E C I S Ã O Peticiona o apelante, ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVEIRA FROTA, requerendo deferimento de sua inscrição extemporânea para sustentação oral no processo pautado na 14a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 1o/09/2021, ao argumento de desconhecimento dos atos de intimação e de vivenciar momento pessoal atípico. É a suma do pedido. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono do apelante para sustentação oral na 14a sessão ordinária por videoconferência. Conforme dispõe o artigo 12, §3o da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, o requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura sessão: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A pauta em referência foi disponibilizada no DJe em 16/08/2021, fls. 300/312; a certidão de intimação ID 28157785, juntada em 13/08/2021, igualmente disponibilizada em 16/08/2021 (ID 28195709), ou seja, com antecedência bastante razoável para evitar perdas de prazo, não cabendo a alegação de desconhecimento dos documentos juntados ao processo, pois publicizados de acordo com a lei processual. Ressalte-se que na certidão de intimação de pauta (ID 28157785), constou expressamente o prazo final para requerimento de sustentação oral que se encerrou às 13h30 do dia 30/08/2021; e o apelante juntou petição, requerendo a inscrição para sustentação oral às 13h42 do dia 30/08/2021 (ID 28620056), ou seja, após o encerramento do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão, quando a Secretaria já está em procedimento de envio dos links e preparativos para realização dos julgamentos. Inscrição não realizada no prazo, sessão presencial por videoconferência que segue as mesmas regras das sessões presenciais, significa dizer que a inscrição promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão na sessão por videoconferência equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem o início de sessão presencial. Indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos